Tribunal: STF
Processo: RHC 192402
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Marcos Antonio dos Santos Junior contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram do HC 596.907/SP (págs. 49-53 do documento eletrônico 5).
    O recorrente alega, em síntese, que,
    “[...] em 15.07.20, os signatários deste recurso impetraram habeas corpus em favor de MARCOS, afim de que fosse alterado o regime inicial de cumprimento de pena que lhe foi imposto, sob os seguintes fundamentos:
    (i) desde a época dos fatos (ano de 2012) até os dias atuais, MARCOS ressocializou-se e reestruturou completamente a sua vida, não sendo mais necessária a privação de sua liberdade para reprovação e prevenção do crime, conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal; e (ii) a baixa pena aplicada (3 anos e 6 meses), a ausência de violência ou grave ameaça no crime praticado, e as circunstâncias judiciais valoradas em favor do recorrente, autorizam, mesmo em face de sua reincidência, a fixação de regime mais benéfico do que o fechado;
    Ressalta-se que do próprio Ministério Público Federal apresentou parecer nestes autos concordando com o pleito formulado e opinando pelo ‘abrandamento do regime prisional para o semiaberto’ (fls. 190/194).
    A C. 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, contudo, prolatou o v. acórdão ora recorrido não conhecendo do mandamus impetrado – sob fundamento de que não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado – e sequer concedendo, de ofício, a ordem postulada – sob o fundamento de que inexiste ilegalidade no regime inicial fechado determinado a MARCOS (fls. 201/209).
    Assim, ao convalidar o regime inicial fechado imputado ao recorrente, a Colenda Turma do STJ manteve-o em manifesto constrangimento ilegal – que deve ser sanado por meio do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus –, uma vez que MARCOS faz jus ao regime inicial aberto ou, na pior das hipóteses, ao semiaberto” (págs. 60-61 do documento eletrônico 5).
    Ao final, requer:
    “(i) seja concedida medida liminar para a suspensão do cumprimento da pena do recorrente em regime fechado, até que o presente recurso seja definitivamente julgado, com a consequente expedição de contramandado de prisão em favor de MARCOS ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR; e
    (ii) seja provido este Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reformar o v. acórdão prolatado pela 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça e, então, alterar o regime inicial de cumprimento da pena de MARCOS, fixando-lhe o regime aberto ou, alternativamente, o regime semiaberto” (pág. 69 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito do presente recurso.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
    III - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença, somadas à reincidência, justifica a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Precedentes. Habeas corpus não conhecido” (pág. 49 do documento eletrônico 5).
    Registro também, por oportuno, a manifestação do Subprocurador-Geral da República Alexandre Camanho de Assis lançada nos autos do HC 596.907/SP, julgado naquela Corte Superior: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial interposto com o intuito de alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente.
    Na espécie, alega-se haver constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime de cumprimento mais gravoso, a despeito de sua incompatibilidade com as circunstâncias do caso concreto.
    Sustenta-se, em síntese, que em razão do quantum de pena aplicada dever-se-ia abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente até o julgamento final do presente writ e, no mérito, a concessão da ordem para alterar o regime inicial de cumprimento para o aberto ou, subsidiariamente, o semiaberto.
    Indeferiu-se a liminar.
    [...]
    Embora trate-se de habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso próprio, certo haver, na espécie, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, nos termos deste parecer.
    Consta dos autos que o paciente viu-se condenar à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por subtrair diversos pertences de propriedade de um motel em concurso de pessoas, na forma do artigo 155, § 4º, IV, c/c artigo 61, I, do Código Penal.
    Inconformado, o paciente apelou do decisum para reformar o quantum da pena imposta.
    Nesta ocasião, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, tendo fixado a reprimenda final no patamar de 3 anos e 9 meses de reclusão.
    A Corte, todavia, manteve o regime de cumprimento fixado na sentença, razão porque interpôs recurso especial, inadmitido e, posteriormente, agravo em recurso especial, não conhecido.
    Forçoso reconhecer que o pleito do paciente merece ser acolhido, haja vista o excesso constatado na espécie. Certo é que os réus condenados à pena igual ou inferior a quatro anos e que não ostentem condenações pretéritas poderão cumpri-la, desde o início, em regime aberto - à luz do disposto no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal –, salvo se por outros motivos restar evidenciada a necessidade de lhes impor regime mais gravoso.
    Ocorre que, como destacado no acórdão impugnado, o paciente conta com diversas condenações anteriores ao ano de 2015, das quais ao menos quatro execuções foram por crimes patrimoniais (fls. 128/141 e-STJ), circunstância hábil a configurar maus antecedentes e justificar o recrudescimento para o regime intermediário, consoante o que vem decidindo esta Corte Superior: [...].
    É dizer, embora a pena do paciente seja inferior a 4 anos, a imposição do regime intermediário mostra-se mais adequada às circunstâncias do presente feito e, portanto, na conformidade do que definem os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF e 440 da Súmula do STJ, conquanto assente em idônea fundamentação.
    Do exposto, sugere-se o abrandamento do regime prisional para o semiaberto com amparo nas condições judiciais desfavoráveis ao paciente e, assim, justificar a fixação de regime mais gravoso que o legalmente previsto.
    [...]
    Tais as circunstâncias, o Ministério Público opina pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela concessão da ordem, nos termos deste parecer, tão somente para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta ao paciente” (págs. 34-37 do documento eletrônico 5).
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)” (RHC 122.178/SP, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Todavia, com bem destacado pelo representante do Parquet Federal, “sugere-se o abrandamento do regime prisional para o semiaberto com amparo nas condições judiciais desfavoráveis ao paciente e, assim, justificar a fixação de regime mais gravoso que o legalmente previsto”.
    Por este motivo, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, dou provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF) e, ato contínuo, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos do parecer do MPF, a fim de estabelecer o semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena estabelecida ao recorrente.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator